Tribunal: TJPA
Processo: 0802137-22.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802137-22.2023.8.14.0107

RECORRENTE: ANTONIO ALVES BOMFIM

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802137-22.2023.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
ROBERTO DÓREA PESSOA – OAB/BA 12.407

APELADO: ANTONIO ALVES BOMFIM

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

R
ELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
EMENTA:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado entre o autor e o banco demandado, condenando à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou ausência de consentimento na contratação. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da avença, incluindo assinatura do filho do autor e depósito em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se houve contratação válida e regular do empréstimo consignado;

(ii) se o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de fraude;

(iii) se são devidos danos morais e restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco apresentou o contrato e a comprovação de crédito do valor acordado na conta do autor, bem como a quitação de empréstimos anteriores com parte do montante.

4. A ausência de impugnação à autenticidade dos documentos apresentados e o lapso temporal superior a cinco anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação inviabilizam a tese de inexistência da contratação.

5. A mera alegação de vício de consentimento não é suficiente para desconstituir a validade do contrato, especialmente quando o autor beneficiou-se economicamente do negócio jurídico.

6. Inexistente a fraude e comprovado o depósito dos valores e o adimplemento de parte das parcelas, impõe-se o reconhecimento da regularidade contratual e a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do réu conhecida e provida para julgar improcedente a ação.

Apelação do autor prejudicada
.

Tese de julgamento:
1. É válida a contratação de empréstimo consignado quando demonstrado que os valores foram efetivamente depositados na conta do beneficiário, inexistindo prova de vício de consentimento ou fraude. 2. O decurso de longo prazo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afasta a tese de desconhecimento do contrato.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto pela instituição bancária, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO BRADESCO S/A e ANTONIO ALVES BOMFIM, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu,

que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para fins de declarar a nulidade dos débitos oriundos do contrato de empréstimo consignado reclamado, bem como, para condenar

o BANCO BRADESCO S.A., a restituir todos os valores que foram

descontados dos rendimentos da parte autora,

relativos aos contratos ora declarado nulos/inexistentes, além de danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00.

Consta de peça inicial (Id. 5499621) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e, verificou que havia sido realizado em 09.11.2018 o Contrato de Empréstimo na modalidade consignação nº 0123356489695 no valor de R$ 7.916,34 (sete mil e novecentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), em 72 parcelas de R$ 214,90, sem a sua anuência

Em sentença (Id. 22891747), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência do contrato nº 0123356489695, bem como para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A., a pagar ao autor ANTONIO ALVES BOMFIM, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como, para restituir, de forma simples, todos os valores que foram indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora, nos períodos que antecedem a 30/03/2021, e em dobro todos os valores descontados após esta data, relativos aos contratos ora declarado nulos/inexistentes, inclusive aqueles após o ajuizamento da ação. Autorizando a compensação como valor de R$ 1.595,85, disponibilizados na conta bancária do autor.

Irresignado, o Banco Demandado apresentou recurso de apelação no id. 22891751, onde alega em apertada síntese que o contrato reclamado se trata de um refinanciamento dos contratos de nº 355526016 e 355526269, com saldos devedores nos valores de R$ 4.145,85 e R$ 2.166,49, bem como que o saldo do refinanciamento no valor de R$ 1.595,85 foi disponibilizado por meio de crédito em conta corrente de titularidade do autor, em 09/11/2018.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial ou, em caso de manutenção da sentença, seja reduzido o valor dos danos morais.

A parte autora também apelou da sentença no id. 22891757, onde alega em apertada síntese que o quantum fixado a título de dano moral é desproporcional aos danos, sendo necessário a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de, constatada a irregularidade dos descontos, alega ser devida a restituição em dobro de todas as parcelas descontadas, nos termos do art. 42 parágrafo único do CDC.

Ao final pugna pela majoração do dano moral e pela restituição em dobro de todas as parcelas descontadas indevidamente.

Contrarrazões ofertadas pela instituição bancária demandada no id. 22891762, onde se pugna pelo desprovimento do recurso autoral.

A parte autora também ofertou contrarrazões recursais no id. 22891866, onde pugna pelo desprovimento do apelo interposto pela autora.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sidos firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar procedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte demandada em indenizar a parte autora em danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 e a restituição dos valores descontados a título do empréstimo reclamado.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo que que foi descontado de sua aposentadoria um empréstimo sem o seu consentimento. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes (ausente a coleta de impressão digital da parte autora e a subscrição por duas testemunhas, além da assinatura do terceiro rogado), acompanhado por cópias dos documentos pessoais da parte recorrente (id. 22891742 - Pág. 5 e, id. 22891742 - Pág. 7).

Consta ainda no referido instrumento contratual, a assinatura do Sr. Valtean Gonçalves Bonfim, filho do requerente, bem como, a cópia da identidade, comprovando o parentesco entre eles (id. 22891742 - Pág. 9)

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela parte autora da ação.

O banco apresentou contrato com a devida identificação do seu cliente, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa.

O certo é que a apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e decorridos quase cinco anos após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido fosse julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação com quase cinco anos após a realização do empréstimo reclamado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. De modo que os valores descontados, desde a realização do empréstimo, não passariam despercebida por tanto tempo.

Em sua manifestação, a recorrente alega que o contrato não obedeceu às formalidades do art. 595 do CC, sendo, portanto, nulo. Contudo, nada disse acerca do contrato juntado pelo recorrido. Poderia, no ato, ter suscitado a falsidade documental nos termos do art. 430 do CPC, porém se limitou a arguir que a contratação não atendeu às formalidades exigidas, não suscitando dúvidas, portanto, acerca da existência da relação jurídica entre as partes.

De igual modo, não é crível que uma pessoa que tenha realizado os pagamentos mensais de um empréstimo consignado, por vários anos (57 parcelas pagas), não tenha reclamado junto a instituição bancária ou até mesmo em Juízo, em data próxima ao inicio dos descontos.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, restou demonstrado o benefício econômico através da quitação de empréstimos anteriores e o saldo credor devidamente creditado na conta corrente de titularidade do autor.

Com efeito, o extrato bancário juntado aos autos (id. 22891741 - Pág. 13) comprova o recebimento, na data de 09/11/2018, do saldo credor do empréstimo realizado, cabendo a parte autora comprovar que aquele valor não foi depositado em sua conta.

Neste sentido, não é razoável e nem aceitável que o consumidor desconheça, os descontos efetuados em sua aposentadoria, por aproximadamente cinco anos, sem nunca ter percebido ou questionado o débito mensal de R$ 214,90.

Ademais, desnecessária a assinatura a rogo e/ou a assinaturas das testemunhas, na apresentação do contrato, tendo em vista a sua aceitação tácita, já que ao autor se beneficiou do crédito do empréstimo reclamado, bem como, reconheceu-o como devido ao realizar o pagamento das parcelas mensais por aproximadamente cinco anos, quando resolveu se arriscar em uma aventura jurídica para locupletar-se indevidamente dos valores que lhes foram creditados.

Assim, reforço que a parte autora não pode alegar desconhecimento da cobrança concretizada, visto que firmou contrato e recebeu os valores pleiteados, conforme acima demonstrado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ante a fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU, para reformar a decisão de piso e julgar totalmente improcedente a demanda. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

Em decorrência da improcedência do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade deferida, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025